Tribunal: TJSP
Processo: 1011218-27.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais; intempestiva a contestação e, por conseguinte, prejudicada a reconvenção. Inequívoca ciência do réu-reconvinte. Revelia caracterizada, todavia, cujos efeitos não são absolutos, destacadamente em relação ao dano moral, o qual resulta decotado da sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais; intempestiva a contestação e, por conseguinte, prejudicada a reconvenção. Inequívoca ciência do réu-reconvinte. Revelia caracterizada, todavia, cujos efeitos não são absolutos, destacadamente em relação ao dano moral, o qual resulta decotado da sentença apelada. Sucumbência que passa a ser recíproca. Sentença que passa a ser de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal. Sentença parcialmente reformada.